Tribunal: TJSP
Processo: 1032132-42.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, ANTE O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO.
Argumentos inconvincentes - Exequente, ora apelante, que prestava serviços de manutenção mecânica para a apelada - Alegação de que a apelada teria adquirido uma "oficina completa" e uma carreta (unidade móvel de manutenção) - Prova carreada aos autos que comprovam que não

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, ANTE O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO.
Argumentos inconvincentes - Exequente, ora apelante, que prestava serviços de manutenção mecânica para a apelada - Alegação de que a apelada teria adquirido uma "oficina completa" e uma carreta (unidade móvel de manutenção) - Prova carreada aos autos que comprovam que não houve a alegada venda e compra - Apelante que prestaria serviços em área cedida pela apelada, em comodato e, ao cabo, deveria deixar a área, livre de pessoas e coisas - Ausência de intenção por parte da apelada de aquisição dos bens - Porque não apresentado, pela exequente, título líquido, certo e exigível, correto o acolhimento dos embargos à execução.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para conceder o direito ao recolhimento ao final das custas recursais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032132-42.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VIR
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP, é apelado MIRA OTM
TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032132-42.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO 40957 - 2/6
APELAÇÃO 1032132-42.2019.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: VIR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP
APELADA: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA.
VOTO 40957
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA,
ANTE
O
RECONHECIMENTO
DA
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO.
Argumentos inconvincentes - Exequente, ora apelante, que prestava
serviços de manutenção mecânica para a apelada - Alegação de que a
apelada teria adquirido uma “oficina completa” e uma carreta (unidade
móvel de manutenção) - Prova carreada aos autos que comprovam que não
houve a alegada venda e compra - Apelante que prestaria serviços em área
cedida pela apelada, em comodato e, ao cabo, deveria deixar a área, livre de
pessoas e coisas - Ausência de intenção por parte da apelada de aquisição
dos bens - Porque não apresentado, pela exequente, título líquido, certo e
exigível, correto o acolhimento dos embargos à execução.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para conceder o direito ao
recolhimento ao final das custas recursais.
São embargos opostos por MIRA OTM TRANSPORTES
LTDA. à execução que lhe move VIR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP, julgados procedentes, por meio da sentença de
fls. 424/428, cujo relatório ora é adotado em complemento, para o fim de
reconhecer a inexequibilidade do título exequendo e, via de consequência, julgar
extinta a execução.
Inconformada, a embargada apela. De início, requer a
concessão do direito ao recolhimento ao final das custas recursais, ao argumento
que se encontra passando por dificuldades financeiras, desde 2019, que se
acentuaram em razão da Epidemia da Covid-19. No tema de fundo, em síntese,
sustenta que: (a) prestou diversos serviços de manutenção preventiva e corretiva
em veículos da apelada, bem como lhe vendeu peças automotivas, sem a
existência de qualquer contrato, mas mediante a simples expedição de nota fiscal
com aceite e posterior pagamento; (b) em 15/03/2019, as partes firmaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032132-42.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO 40957 - 3/6
contrato de prestação de serviços, por meio do qual ela, apelante, se obrigou a
realizar “manutenção preventiva e corretiva em carretas e veículos da apelada”,
abrangendo tanto mão de obra como fornecimento de materiais elétricos, peças
de freio e suspensão, pelo pagamento fechado mensal de R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais); (c) também em 15/03/2019 a apelada comprou dela,
apelante, uma oficina completa para sistema de freios e suspensão para
caminhões, bem como uma carreta centro técnico de manutenção unidade
móvel, pelo valor de R$ 698.270, “em negócio paralelo e independente ao
Contrato de Serviços mencionado (já que esse tinha outro objeto)”; (d) em
relação à mencionada compra da oficina completa e carreta emitiu nota fiscal e a
requerida deu seu aceite; (e) a apelada é a atual proprietária de tais bens, tanto
que os ofereceu em garantia do juízo; (f) a apelada confessou, consoante se
verifica do documento de fl. 122, datado de 30/05/2019), que os equipamentos e
objeto da compra e venda agora são de sua propriedade e tal documento sequer
foi considerado na sentença; (g) a contraparte, de início, disse que não conhecia
os documentos que instruíram a execução e, no curso do feito, alterou “suas
versões” e passou a assumir que conhecia tal documentação, mas que elas ela
não teria sido produzida “para a sua finalidade proposta”, acrescentando que ela
não ajuizou qualquer ação buscando o reconhecimento da nulidade do negócio;
(h) constou da nota fiscal emitida informação que a vincula ao descritivo de
peças, fato que foi desprezado pelo juízo sentenciante; (i) a sentença seria nula,
por ausência de fundamentação, inclusive porque fundada em suposições,
comparando valores relativos à outra negociação com aquela tratada nos
presentes autos, de valor superior. Firme em tal argumentação, requer
provimento (fls. 449/468).
Recurso tempestivo, não preparado e respondido (fls.
485/502).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 510).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032132-42.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO 40957 - 4/6
Por primeiro, defere-se o pleito de recolhimento ao final das
custas recursais.
Deveras, o valor do preparo recursal é considerável,
considerando-se o valor dos embargos à execução (R$ 737.361,27).
Ademais, notórios os efeitos deletérios na economia causados
pela Covid-19, que atingiu a quase totalidade dos setores da economia, inclusive
aquele no qual atua a apelante.
Assim, a não concessão de tal pleito implicaria inaceitável
vedação de acesso ao segundo grau de jurisdição, o que não se pode admitir.
Nessa quadratura, defere-se a recorrente o direito ao
recolhimento ao final das custas recursais.
Superada tal questão e, porque presentes os demais
requisitos, admite-se o recurso.
No tema de fundo, porém, sem razão a recorrente.
Com efeito, não se encontra a execução amparada em título
líquido, certo e exigível.
Deveras, como salientado na r. sentença, que se encontra
suficientemente fundamentada, não se cogitando, portanto, de nulidade, verifica-
se da troca de mensagens eletrônicas entre as partes (fls. 40/55) que a apelada
em nenhum momento demonstrou interesse na aquisição dos bens, tampouco a
apelada expressou intento em vender toda a estrutura necessária para a
execução dos serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032132-42.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO 40957 - 5/6
Reforça tal conclusão o fato de que o contrato firmado entre as
partes previa somente a prestação dos serviços, que seria realizado em oficina
em área cedida em comodato pela embargante, ora apelada. Note-se que
constou da cláusula 6.7 (fl. 31), que a área seria restituída à embargante “livre e
desimpedida de pessoas e coisas” (cláusula 6.9), o que reforça a natureza do
contrato de prestação de serviços, bem como de que o maquinário necessário
seria da prestadora, a ora recorrente.
No mais, uma Nota Fiscal emitida para a venda de
mercadorias de tal vulto, por certo, deveria individualizar os bens, mas não foi o
que ocorreu ao caso concreto, não socorrendo à apelante argumentar com o fato
de que em tal nota haveria remissão a uma listagem anexa. Note-se que o
“descritivo de peças e equipamentos instalados” apenas comprovam a existência
de bens que foram entregues à apelada para que ela prestasse os serviços.
Mas não é só.
Como bem assinalou o juízo sentenciante, “As datas
envolvidas também esvaziam a certeza e exigibilidade do título, pois o contrato
fora subscrito em 15/03/2019 (fls. 38), mesma data da nota fiscal em discussão,
enquanto a aventada intenção de compra de maquinário foi cogitado em
18/12/2018 (fls. 43/44) e por valor substancialmente menor (R$ 102.000,00), não
havendo qualquer menção intenção ou efetiva aquisição nem contrato - que, frise-
se, é posterior -, tampouco nos e-mails trocados entre as partes”.
Portanto, outra solução não há senão que, como adiantado, a
manutenção da bem lançada sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032132-42.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO 40957 - 6/6
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais,
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED
em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, apenas
para diferimento do recolhimento das custas recursais, mantendo-se a r.
sentença.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica